Tribunal: TJDFT
Processo: 0731349-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
DESPACHO Vistos. Na forma do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante/autor, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação suscitada pela apelada/ré em suas contrarrazões (ID 16053602). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora